Tribunal: TJBA
Processo: 8003235-97.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003235-97.2024.8.05.0027

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO JESUS DA SILVA

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO MOACIR SANTANA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA APREENDIDA EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROBATÓRIO DO BEM PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição da motocicleta Honda/XRE 300, ano 2018, placa FXM4D77, apreendida em poder do irmão do recorrente durante prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O apelante sustenta ser o legítimo proprietário do veículo, adquirido poucos dias antes da apreensão, e requer sua restituição ou, subsidiariamente, a entrega na condição de fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou de forma inequívoca seu direito de propriedade sobre a motocicleta apreendida; e (ii) estabelecer se o veículo ainda possui interesse para a investigação e instrução criminal, de modo a justificar a manutenção da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisa apreendida exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, consistentes na ausência de interesse processual sobre o bem e na inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante.

4.
O apelante não comprova de forma cabal a propriedade legítima da motocicleta, pois o certificado de registro do veículo indica titularidade de terceiro estranho à lide e não demonstra a cadeia regular de transmissão do bem até sua alegada aquisição.

5.
Os comprovantes de pagamento apresentados consistem em registros de transações sem identificação do objeto adquirido e sem elementos que vinculem os valores pagos ao veículo cuja restituição é pretendida.

6.
A divergência entre os nomes constantes nos documentos apresentados e aqueles registrados no histórico formal do veículo reforça a dúvida objetiva acerca da efetiva titularidade invocada pelo recorrente.

7.
A apreensão ocorreu quando o veículo estava na posse de terceiro investigado por tráfico de drogas, circunstância que preserva seu interesse probatório para a completa elucidação da dinâmica delitiva.

8.
A discussão acerca da quantidade de entorpecente apreendida e da eventual desclassificação da imputação para porte para consumo pessoal integra o mérito da persecução penal e não pode ser antecipada no incidente de restituição.

9.
A manutenção da apreensão constitui medida legítima e proporcional para assegurar a eficácia da instrução criminal e eventual decretação de perdimento do bem, não configurando confisco antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração cumulativa da propriedade legítima do bem, da ausência de interesse processual e da inexistência de possibilidade de perdimento.

2.
A dúvida objetiva acerca da titularidade do bem impede a restituição prevista no art. 120 do Código de Processo Penal.
O veículo apreendido em contexto de investigação por tráfico de drogas deve permanecer sob custódia judicial enquanto mantiver relevância probatória para a instrução criminal.

3.
Questões relacionadas ao enquadramento jurídico da conduta investigada devem ser apreciadas no processo principal e não no incidente de restituição de bens.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, 121 a 124. CP, art. 91, II, b. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Criminal nº 8003455-34.2024.8.05.0112, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, publ. 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8003235-97.2024.8.05.0027
, em que figuram, como Apelante,
RICARDO JESUS DA SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição da
motocicleta Honda/XRE 300, ano 2018, placa FXM4D77
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04